Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. ERRO MATERIAL sanado. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E REFOMATIO IN PEJUS: VÍCIOS INEXISTENTES. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento dos vícios intrínsecos ao acórdão, consistentes em erro material, contradição, obscuridade e reformatio in pejus.
2. Fatos relevantes: (i) a apelação interposta pelo ora embargante foi desprovida por unanimidade; (ii) dado o caráter acessório (e residual) do único ponto até então divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (até então por maioria) à mais valia do voto do e. 1o Vogal, fez-se o devido ajuste (agora a maior) dessa rubrica na parte dispositiva, sem a modificação da relatoria, por economia processual e em homenagem à colegialidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta erro material em relação à prevalência do entendimento jurídico (relatoria) dos honorários de sucumbência, bem como obscuridade/omissão e reformatio in pejus em relação à dosagem da verba sucumbencial.
III. Razões de decidir
4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. No caso concreto é de se reconhecer a ocorrência do alegado erro material. Efetivamente, a decisão colegiada consignou que teria prevalecido (até então, por maioria) o voto do e. 2o Vogal com relação à dosagem dos honorários de sucumbência, sendo que o correto seria a prevalência do voto do e. 1o Vogal. No capítulo, os embargos merecem acolhimento.
6. Com relação à obscuridade/contradição “acerca da forma de fixação dos honorários, do voto vencedor e de quem ocupou a designação para redigi-lo”, a decisão ora revista deixou claro que “dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), e por economia processual, foi efetuado por este Relator o ajuste na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade”. No capítulo, a decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Não constado o(s) alegado(s) vícios, muito menos prejuízo processual.
7. E, com relação à alegação de reformatio in pejus e decisão surpresa (majoração dos honorários), “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23.8.2022, DJe de 9.9.2022). Não concretamente configurado o alegado "reformatio in pejus".
8. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Sanado o erro material, e sem efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23.8.2022, DJe de 9.9.2022.